Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-83.2020.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800339-83.2020.8.14.0025

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0800339-83.2020.8.14.0025

ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE
ITUPIRANGA

PROCURADORA:

PAULA CAROLINA DOS SANTOS CORRÊA

EMBARGADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADOS:
WENDEL LIMA BEZERRA - OAB PA27209-A
e
ANILSON RUSSI - OAB PA10032-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PCCR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Itupiranga contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público que manteve sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato, determinando a implementação de mudança de nível funcional e progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 120/2014 (PCCR), bem como o pagamento das parcelas salariais retidas;

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da validade da citação do ente municipal. A parte embargada apresentou contrarrazões, requerendo aplicação de multa por alegado caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar alegação relativa à validade da citação do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A controvérsia acerca da validade da citação não foi suscitada nas razões de apelação, limitando-se o ente municipal a discutir a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública. A matéria não integrou o âmbito devolutivo do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão quando a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto das razões recursais anteriormente apresentadas, configurando inovação recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 957.821/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação opostos pelo
MUNICÍPIO DE
ITUPIRANGA
contra o Acórdão de Id. 32841978, prolatado pela 3ª Turma de Direito Público, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Parcelas Salariais Retidas
ajuizada contra si pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP
, que manteve a sentença que
determinou a implementação da mudança de nível funcional e progressão vertical prevista na Lei Municipal nº 120/2014 (PCCR).

O embargante opôs Embargos de Declaração (Id. 33399645),

alegando a ocorrência de omissão no acórdão, sob o fundamento de que não teria sido enfrentada a questão relativa à validade da citação do ente municipal
.

F
oram apresentadas contrarrazões (Id. 33662265), pleiteando a aplicação de multa em razão do alegado caráter protelatório dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Da leitura das razões recursais de apelação, verifica-se que o ente municipal limitou-se a sustentar a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, ao argumento de que teria apresentado defesa tempestivamente. Em nenhum momento foi deduzida insurgência específica quanto à validade da citação ou arguida nulidade processual sob tal fundamento.

Assim, a manutenção da sentença decorreu da análise concreta das provas produzidas e do reconhecimento administrativo previamente formalizado, e não da aplicação automática dos efeitos da revelia.

Pretende o embargante, agora, inovar na discussão recursal ao suscitar questão relativa à validade da citação, matéria que não foi objeto da apelação e, por conseguinte, não integrou o âmbito devolutivo do recurso.

Com isso, não há no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Por ocasião da apreciação da Apelação, a Turma julgadora enfrentou adequadamente todas as teses deduzidas pela parte recorrente.

A irresignação da parte embargante quanto à fundamentação adotada não se presta a justificar o manejo dos embargos, sendo incompatível com os limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Por fim, não vislumbro intuito protelatório na interposição dos aclaratórios, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade requerida pela parte embargada nas contrarrazões

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026